Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-09.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO SISBAJUD. CONSULTA PREVJUD E CAGED. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu, na fase de cumprimento de sentença, consultas aos sistemas SISBAJUD, INSS e CAGED.
2. O agravante alega que os deferimentos dessas medidas constritivas são essenciais para satisfação do seu crédito. Diz que a última pesquisa patrimonial do executado ocorreu em maio de 2024, tendo transcorrido tempo significativo para realização de novas diligências executivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar reiteração do SISBAJUD, bem como consultas ao INSS e CAGED na fase de cumprimento de sentença,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que o Juízo de origem agiu diligentemente com objetivo de localizar bens. Foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD em três oportunidades, sendo duas delas na modalidade “teimosinha” por 30 dias (ID 81428693 - Págs. 61, 104, 157, 162 e 235). Consulta ao sistema RENAJUD, sendo lançado restrição de transferência no veículo localizado em nome do devedor (ID 81428693 - Pág. 69). Ainda, foi expedido mandado para penhora do veículo, restando infrutífera a diligência por não localização do bem (ID 81428693 - Pág. 73 e 75). Dessa forma, deve o credor dar andamento ao feito com fim de efetivamente satisfazer o seu crédito, não sendo o caso de deferimento do pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD.
5. A consulta ao banco de dados do INSS se faz pelo sistema PREVJUD. Todavia, o uso dessa ferramenta deve se restringir a ações de natureza previdenciárias, conforme orientação vigente e entendimento do TJDFT, que considera seu uso em ações cíveis como inadequado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1992675 e 1959676.
6. No tocante ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, sua finalidade principal é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais. Não se trata, portanto, de instrumento criado para viabilizar a obtenção do crédito pelo credor. Precedente: Acórdão 1647993.
7. Ademais, estando o executado empregado, terá os seus valores mensais depositados em conta bancária, identificável pelo SISBAJUD. Dessa forma, a consulta ao CAGED não se mostra eficaz para o fim pretendido de localização de bens. Decisão de indeferimento mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, acórdão 1647993, 07015285620228079000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 7/12/2022.